Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-66.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores e danos morais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores cobrados – Irresignação do autor, que requereu a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro - Ato ilícito configurado, em face da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores e danos morais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores cobrados – Irresignação do autor, que requereu a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro - Ato ilícito configurado, em face da perturbação psíquica intensa gerada com a subtração dos recursos de natureza alimentar de forma indevida, lesiva ao arquétipo do denominado direito geral de personalidade da vítima, em cotejo com as peculiaridades do caso – Cobrança indevida de valores – Restituição em dobro – Violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira – Sentença parcialmente reformada para condenar a ré à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 e a restituição em dobro dos valores cobrados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001653-66.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante WENDICE
RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515 -Voto no 3886
2
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515
Apelante: Wendice Rodrigues de Souza
Apelada: Banco Bradesco S/A
Juíza: Samara Eliza Feltrin
Comarca: Rosana Vara Única
Voto n. 3886
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de restituição de valores e danos morais

Sentença
de
parcial
procedência
para
declarar
a
inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituir, de
forma simples, os valores cobrados Irresignação do autor,
que requereu a condenação por danos morais e a repetição
do indébito em dobro - Ato ilícito configurado, em face da
perturbação psíquica intensa gerada com a subtração dos
recursos de natureza alimentar de forma indevida, lesiva ao
arquétipo do denominado direito geral de personalidade da
vítima, em cotejo com as peculiaridades do caso Cobrança
indevida de valores Restituição em dobro Violação ao
princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira

Sentença parcialmente reformada para condenar a ré à
indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 e
a restituição em dobro dos valores cobrados
Recurso
provido.
Trata-se de sentença (fls. 85/88), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais, proposta por
Wendice Rodrigues de Souza em face do Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a
restituir, de forma simples, os valores cobrados. Diante da sucumbência mínima da
parte autora, condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 95/102), aduzindo, em síntese, que
os descontos indevidos em seu benefício previdenciário caracterizaram dano moral e,
tendo em vista a ausência de documento que fundamentasse os pagamentos, a
repetição deve ser efetuada em dobro. Dessa forma, propugna pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515 -Voto no 3886
3
sentença.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o
benefício da gratuidade processual (fls. 16/17).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 106/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o objeto recursal, cinge-se aos
pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e de
repetição em dobro do indébito.
Com efeito, restou delineado o caráter indevido dos descontos mensais
de R$73,65, realizados no benefício previdenciário do recorrente, razão pela qual
requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.
Cumpre obtemperar que, uma vez verificado o ato ilícito, além do
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e dos descontos
indevidos, bem como a condenação da ré à indenização por danos materiais,
afigurava-se de rigor a indenização pelos danos morais experimentados pela apelante,
os quais restaram configurados no caso em tela.
Não se olvida que, pelas máximas de experiência, a subtração de
recursos nos benefícios previdenciários do autor (pensão por morte) consubstancia
fato que afeta o lado psíquico da pessoa, nomeadamente por se tratar de verba de
natureza alimentar e pelos descontos terem se perpetuado por vários meses (fls.
12/14).
Presentes estão, portanto, circunstâncias que sobrepujam os meros
dissabores do cotidiano, sendo de rigor o reconhecimento da ocorrência dos danos
morais. Nesse sentido, pelas máximas de experiência, plenamente válidas como meio
de prova, dessume-se que, por força dos descontos indevidos, houve perturbação
psíquica intensa, de modo a atingir o arquétipo do denominado direito geral de
personalidade da apelante, o que caracteriza a figura do dano extrapatrimonial (Cf.,
nesse sentido, CAPELO DE SOUSA, Direito Geral de Personalidade, Coimbra,
1998).
Trata-se, em verdade, de danos morais in re ipsa, cuja comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515 -Voto no 3886
4
independe de provas. Nesse sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação Cível Indenização Descontos realizados em valor de
benefício de aposentado
Adesão do autor à associação ré que
restou controvertida Alegação de falsidade da assinatura do autor
constante de ficha de inscrição e termo de autorização de desconto
apresentados pela ré Perícia grafotécnica não realizada Ausência
de alegação de cerceamento de defesa
Validade do vínculo não
comprovada Ônus que incumbia à ré Desconto mensal indevido
Devolução de valores corretamente determinada pela sentença.
Dano moral Danos que se apresentam "in re ipsa" Existência
de falha na prestação de serviço pela ré Suficiência da prova dos
prejuízos causados ao autor em decorrência da má prestação do
serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da apelante de
indenizar. Devolução de valores em dobro Incidência do disposto
no art. 42, pár. ún, do CDC
Consumidor cobrado em quantia
indevida Pagamento em excesso efetuado Ausência de engano
justificável
Sentença mantida Recurso improvido. Sucumbência
recursal
Majoração da verba honorária em desfavor da ré.”
(Apelação Cível no 1007053-06.2018.8.26.0189, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j.19/02/2019). Destaques
nossos.
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Falsificação da assinatura da autora, a fim de forjar a adesão dela ao
quadro de associados e para permitir descontos no benefício
previdenciário a título de mensalidades
Prova pericial que
comprovou a falsidade das assinaturas constantes da ficha de
associação e da autorização de débito Devolução em dobro dos
valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré
Danos morais
configurados - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1001488-08.2017.8.26.0024, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. A.C.Mathias Coltro, j. 06/02/2019. Destaques nossos).
Configurado, pois, o dano moral, para a sua mensuração, há que se
sopesar a conduta das partes, a intensidade e duração do dano, bem como o
denominado valor desestímulo, destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no
futuro. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a
compensar os abalos experimentados pelo autor, sem constituir em enriquecimento
sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515 -Voto no 3886
5
adequado que o valor indenizatório a título de danos morais seja fixado em R$
5.000,00.
Quanto à pretensão de devolução em dobro dos valores pagos
indevidamente, a cobrança pela ré de valores não contratados, mesmo após
reclamação do autor, caracteriza, in casu, violação ao princípio da boa-fé objetiva,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
recentemente, estabeleceu:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do
CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança
indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé objetiva”
(EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j.
21-10-2020).
Observe-se, que, consoante narrado na exordial, o autor “procurou
ajuda junto a uma agência do Bradesco para ter informações e a mesma foi omissa”.
Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu este E. Sodalício:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Pretensão deduzida por consumidor em face de empresa de
telefonia. Cobrança, em faturas mensais, de serviço não contratado.
Contestação
administrativa
inexitosa.
Pagamento
indevido.
Procedência em primeiro grau. Inconformismo da ré. RELAÇÃO
JURÍDICA. Inexistência. Demanda que se submete aos ditames do
CDC. Fornecedora que não comprovou a contratação dos serviços
extras, pelos quais vinha cobrando mensalmente, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia. Cobrança indevida.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO.
Cabimento.
Divergência
jurisprudencial. Irrelevância, no caso. Apelante que cobrou por
serviços não contratados e, advertida, não tomou quaisquer medidas
visando apurar a reclamação do apelado. Má-fé caracterizada.
Devolução em dobro. DANOS MORAIS. Ocorrência. Apelado que
contestou os lançamentos indevidos, administrativamente, sem obter
solução. Por conta disso, foi obrigado a contratar advogado e
despender tempo e dinheiro para ver cessados os lançamentos
indevidos em suas faturas mensais. Aplicação da teoria do desvio do
tempo livre ou produtivo. Danos morais comprovados. Reparação
devida. Sentença mantida. Sucumbência fixada em percentual
máximo,
na
origem,
descabendo
a
majoração.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-66.2019.8.26.0515 -Voto no 3886
6
IMPROVIDO." (TJSP, Apelação n. 1006355-30.2019.8.26.0297 rel.
Des. Rosangela Telles, 27a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2020,
v.u., destaque nosso)
Destarte, tendo em vista a ausência de contratação, a cobrança
indevida de valores e a ausência de solução administrativa da controvérsia causada
pela própria instituição financeira, a restituição em dobro é devida.
Reforma-se, então, parcialmente a r. sentença para condenar a ré a
compensar os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, incidindo atualização
monetária desde a data do julgamento deste recurso e juros de mora desde a citação,
e a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, com correção monetária
desde a data de cada cobrança indevida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. Majoram-se os
honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e
11, CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator